Tribunal: TJSP
Processo: 1038827-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIQUIDAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM CONTEÚDO PATRIMONIAL IMEDIATO – VALOR DA CAUSA PODE SER ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA – SENTENÇA REFORMADA PARA SE AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL E SE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIQUIDAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM CONTEÚDO PATRIMONIAL IMEDIATO – VALOR DA CAUSA PODE SER ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA – SENTENÇA REFORMADA PARA SE AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL E SE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038827-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ECO HEDGE
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO
PRAZO, é apelado B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo. V.U. Declara
voto convergente o terceiro Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.536
APELAÇÃO No 1038827-93.2019.8.26.0100
APELANTE:
ECO
HEDGE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CRÉDITO
PRIVADO
LONGO
PRAZO
APELADA: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A): CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

LIQUIDAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO

EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA
PARA
CORREÇÃO
DO
VALOR
DA
CAUSA

DESCABIMENTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM
CONTEÚDO PATRIMONIAL IMEDIATO VALOR DA
CAUSA PODE SER ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA

SENTENÇA REFORMADA PARA SE AFASTAR O
INDEFERIMENTO DA INICIAL E SE DETERMINAR O
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 147/163)
interposto contra a r. sentença de fls. 140/144 que, na ação de obrigação de
fazer, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
O autor apela sustentando que se trata de ação de
obrigação de fazer, cuja causa de pedir resume-se à alteração da
titularidade das CCIs, tendo em vista que a apelada se negou a fazê-lo
extrajudicialmente. Alega que o conteúdo da tutela jurisdicional que se
pleiteia é o condenatório, ou seja, a sentença, ao final, é a de natureza
condenatória. Diz que a sua pretensão de cunho condenatório (obrigação
de fazer) não pode seguir o regramento contido no artigo 292, inciso II, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que foi esse projetado pelo
legislador para orientar demandas de cunho constitutivo/desconstitutivo.
Afirma que o objetivo da demanda é a alteração da indicação de
titularidade das sete CCIs no sistema CETIP e não a liquidação do fundo
em si. Postula o provimento do recurso para anular a sentença e determinar
o regular prosseguimento do feito.
Contrarrazões 251/266.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, verifica-se que a ação visa a dissolução de
fundo de investimento, de modo que para efetivar sua extinção e a reversão
do seu patrimônio aos cinco quotistas, precisa primeiro alterar a
titularidade das Cédulas de Crédito Imobiliário no sistema CETIP.
Considerando a pretensão quanto à obrigação de fazer,
pode-se dizer que a pretensão da autora é a condenação da requerida a
“alterar o sistema CETIP”, indicando os cinco cotistas como titulares das
sete cédulas de crédito imobiliário do fundo de investimento, em regime de
copropriedade, o que não tem conteúdo econômico imediato.
Ora, se não existe esse conteúdo, cabe ao autor a
liberdade de escolha, até porque a lei apenas exige a atribuição, não
traçando o exato critério a ser observado, com a ressalva apenas da
possibilidade de interferência do juiz para eliminar eventuais abusos.
Sendo assim, diante da dificuldade de se dimensionar
com exatidão o conteúdo econômico da demanda nesta fase inicial, é de
prevalecer o valor constante da peça vestibular, pelo critério de
razoabilidade, razão pela qual entendo que a estimativa em mil reais se
revela adequada.
Acrescente-se que a manutenção do valor atribuído na
inicial não trará qualquer prejuízo às partes ou modificação da situação do
feito, pois, no caso, não implica em mudança de competência ou do rito
processual.
Salienta-se que o valor da causa pode ser revisto em
momento posterior, inclusive de ofício, ocasião em que há possibilidade de
recolhimento das respectivas custas processuais, em complementação.
Portanto, não havendo conteúdo econômico apurável
de imediato, o valor atribuído à causa está de acordo com a exigência do
Código de Processo Civil, especificamente do artigo 291.
Enfim, o acolhimento do inconformismo se impõe,
com o afastamento da extinção, determinando-se o retorno dos autos ao
Juízo de primeiro grau, onde haverá de ter prosseguimento regular o
processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto convergente do terceiro juiz
Voto no 43.022
Apelação no 1038827-93.2019.8.26.0100
11a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante:
Eco
Hedge
Fundo
de
Investimento
Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Apelada: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Relator sorteado: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA -
voto no 15.536
Valor da causa corrige-se de ofício
(Código de Processo Civil de 2015, art. 292, § 3o).
Como a pretensão condenação da ré
a “alterar o sistema CETIP”, “indicando como titulares
das sete” cédulas de crédito imobiliário “os cinco cotistas”
do fundo de investimento autor, “em regime de
copropriedade” (fl. 15)
não tem conteúdo econômico
imediato, a estimativa em mil reais se revela adequada.
Por isso e por meu voto, mantenho o
valor atribuído à causa, afasto o decreto de extinção do
processo e dou provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Celso Pimentel
terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
135A816E
5
6
Declarações de
Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
138F94E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038827-93.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.